Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do lançamento nas faturas dos cartões de crédito referente a compra parcelada no dia 08.03.2023, no valor de R$32.000,00, e a inexistência de qualquer débito decorrente da mencionada compra, bem como condená-lo ao pagamento de R$3.800,00 à autora a título de dano material. Em suas razões, alega a sua ilegitimidade passiva, pois os atos praticados são de terceiros e que o golpe foi operado fora das dependências da instituição financeira por meio de uso do cartão pessoal e senha. Sustenta que não contribuiu para a concretização do golpe perpetrado, sendo ausente falha na prestação de serviço. Aduz que o recorrido é culpado pelo ocorrido, posto que é responsável pela guarda e segurança de seu cartão e senha de acesso aos serviços bancários, devendo ser excluída a sua responsabilidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. Os relatos demonstram que o caso dos autos se amolda à complexa trama conhecida por "golpe do motoboy" cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."
V. Na espécie, restou incontroverso que o autor foi vítima de golpe de estelionatários, que se passando por prepostos da instituição financeira em que a vítima detém conta corrente conseguem, de forma ilícita, a posse de informações pessoais do consumidor e realizam transações bancárias. O recorrido seguiu todas as instruções do estelionatário e promoveu a entrega do cartão de crédito ao suposto preposto da instituição bancária. Após tal medida foi realizada uma compra de 32.000,00 parcelada em 6 vezes e um débito na sua conta corrente no valor de R$3.800,00, ambas transações não reconhecidas foram lançadas no dia 08.03.2023 (ID 52362844 e 52362845). Observa-se que no mesmo dia foi registrado boletim de ocorrência e reclamação junto ao recorrente (ID 52362843).
VI. De outro lado, a mera alegação de que as transações foram realizadas com aposição de senha pessoal mediante cartão físico com chip não faz prova da regularidade da compra questionada, bem como não comprova nenhuma daquelas causas excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC. Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço do recorrido capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva, devendo restituir ao autor os prejuízos sofridos. Concomitantemente, verifica-se que o autor alega que teve um suposto contato com a central de atendimento do recorrido em 08.03.2023, mas não comprova que tal contato foi feito por meios oficiais com o banco, o que impõe o reconhecimento de sua negligência para a concretização da fraude. Com efeito, na espécie, revela a hipótese de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil nos termos do art. 945 do CC, pois de um lado a responsabilidade é objetiva e decorre da falha do seu sistema interno de segurança e, de outro, a parte autora recorrida concorreu culposamente para o dano sofrido, pois entregou o seu cartão ao suposto preposto da recorrente.
VII. Nestes termos, deve-se reconhecida a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida impondo-se a redução do valor indenizatório para 50% do total dos danos apurados (R$ 32.000,00 e R$3.800,00), ou seja, declarar a nulidade de metade do valor da compra parcelada lançado no cartão de crédito no dia 08.03.2023 perfazando R$16.000,00 e o pagamento de R$1.900,00 relativo a metade da quantia debitada pelo fraudador na conta corrente do autor. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: Acórdão 1755926, 07100567120228070014, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do autor e da instituição financeira e declarar a nulidade de 50% do valor do lançamento nas faturas do cartão de crédito de titularidade da parte autora (R$16.000,00) referente à compra parcelada em 08.03.2023 e condenar a ré a pagar ao autor R$ 1.900,00, a título de danos materiais, corrigido monetariamente, desde 08.03.2023 e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.